Tribunal: STF
Processo: AP 1852
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 118).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/10/2025 (eDoc. 123).
Em 30/10/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas à ré (eDoc. 126). 
A ré VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, com 46 (quarenta e seis) anos de idade, cumpriu prisão preventiva de 9/1/2023 a 8/3/2023; foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituída por penas restritivas de direito.
A Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA  requereu a remição da pena, extinção da pena, adequação proporcional das penas restritivas de direito impostas, suspensão ou parcelamento da multa (eDoc. 135). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “a) pelo deferimento da detração em relação ao período em que Vancleia Lima de Oliveira esteve presa cautelarmente (9.1.2023 a 8.3.2023); b) pela intimação da defesa para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor; e c) pelo indeferimento, de pronto, dos demais pleitos defensivos” (eDoc. 139).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 8/3/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 59 (cinquenta e nove) dias.
Quanto aos pedidos acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 139):

“A apenada pretende a contabilização como pena cumprida para fins de detração penal, além do período de prisão preventiva, o tempo em que permaneceu submetida a outras medidas cautelares, com tornozeleira eletrônica.
Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privada de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
Na espécie, Vancleia Lima de Oliveira foi presa em flagrante em 9.1.2023, tendo obtido liberdade provisória em 8.3.2023, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, nos autos da Petição n. 10.820/DF.”

Destaca-se, ainda, que por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Quanto à indenização mínima prevista no acórdão condenatório, no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), foi fixado considerando os danos causados pelos crimes cometidos durante os ataques à Praça dos Três Poderes, no dia 8/1/2023, visando ressarcir o erário pelos prejuízos causados com a destruição e dilapidação do patrimônio público.
Esta SUPREMA CORTE já se manifestou no sentido de que a condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), podendo incluir nesse montante o valor do dano moral coletivo (AP 1.002/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020; e AP 1.025,/DF Rel. Min. EDSON FACHIN, julgada pelo Plenário em 1º/6/2023).
Deve-se frisar que o acórdão condenatório prevê que o “valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985”, ou seja, será pago solidariamente, entre os condenados.
Por fim, e nos termos relatados, a ré foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, substituída por penas restritivas de direito, dentre as quais a “Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, (...), em local a ser indicado pelo juízo de execução”.
Nesse sentido, o cumprimento da pena relativa à prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), pode ser viabilizado mediante adequação da “jornada semanal ou o modo de cumprimento da pena às condições da sentenciada, observado os patamares mínimos fixados”, conforme ressaltado pelo Parquet.
Quanto a esses pedidos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 139): 

“Quanto ao pleito de flexibilização das condições de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, o acórdão estabelece que deve ser observado o cumprimento mínimo de trinta horas mensais, patamar que não admite flexibilização após o trânsito em julgado da decisão condenatória. No entanto, é possível adequar a jornada semanal ou o modo de cumprimento da pena às condições da sentenciada, observado os patamares mínimos fixados.
Em relação à pena de multa, a legislação penal prevê apenas a possibilidade de parcelamento, para os casos de hipossuficiência do apenado. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal7  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. Na espécie, a defesa não apresentou prova da incapacidade econômica da apenada. 
Por fim, o ordenamento jurídico não autoriza a dispensa da obrigação de reparar os danos por ato ilícito. Entretanto, a responsabilidade nesse caso recai de forma solidária sobre os bens dos responsáveis, uma vez que a ofensa tem mais de um autor (art. 942 do Código Civil).”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:


    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;
    B) INDEFIRO a suspensão da pena de multa e do pagamento de indenização mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), a título de danos morais coletivos;
    C) DECLARO a detração penal do período de prisão provisória cumprida pela sentenciada VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, no período de 8/1/2023 a 8/3/2023, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;
    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
INTIME-SE a Defesa de VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente